Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715355-26.2017.8.07.0007 AGRAVANTES: ELANA FLAUSINO DA SILVA, ESPÓLIO DE EDINILCE FLAUSINO DA SILVA TELES REPRESENTANTE LEGAL: VITORINO TELES DE SOUZA NETO AGRAVADOS: BRADESCO SEGUROS S/A, VETOR EXPRESS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELANA FLAUSINO DA SILVA e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 4155717), que não conheceu do recurso especial por eles interposto contra decisão que apreciou embargos de declaração. Conforme assentando na decisão supra, “‘a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa’ (AgRg no AREsp 1803778/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13/5/2022)”. Ademais, impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso especial, ressalte-se, não foi conhecido. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID no 42552562, por ausência de previsão legal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004